Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO SUBSTANCIAL. NATUREZA CONSUMERISTA. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, pelo consumidor, contra instituição bancária, com o objetivo de questionar os descontos procedidos em sua conta bancária em virtude dos encargos moratórios previstos nos negócios jurídicos celebrados entre as partes, com a subsequente condenação da fornecedora à restituição dos valores eventualmente cobrados em excesso, ao argumento de que revelam-se abusivos.
2. O reconhecimento da existência de relação jurídica de direito substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, dentre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual.
3. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular não examinou a apontada viabilidade da inversão do ônus da prova, ou da realização de perícia no que se refere aos encargos moratórios aplicados, com a finalidade de apreciar sua possível natureza abusiva, o que configura a hipótese de cerceamento de defesa e de error in procedendo. 3.1. A aludida omissão ganha contornos ainda mais acentuados na hipótese, pois, além de ter sido dispensada a etapa instrutória, o pedido foi julgado improcedente ao considerar que a prova documental juntada aos autos seria suficiente para a solução da controvérsia.
4. No caso em deslinde a ausência de enfrentamento do tema referente à inversão do ônus da prova é suficiente para justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.
5. Apelação conhecida e provida.